Tribunal: TJBA
Processo: 0000841-86.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000841-86.2008.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s):

APELADO: ANGELITA CARVALHO SANTOS FANECA

Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA
PÚBLICA
.
MUNICÍPIO DE GONGOJI.
AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DO STF E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor pública municipal em Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de salários inadimplidos do ano de 2004, além de 13º salário e férias proporcionais. O apelante sustenta a ausência de prova da prestação do serviço e insurge-se contra a inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ante a necessidade de dilação probatória; (ii) verificar se o Município se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas salariais reclamadas; (iii) adequar os índices de correção monetária e juros de mora aos parâmetros vinculantes das Cortes Superiores e à legislação constitucional superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado quando a prova necessária é eminentemente documental, sendo o magistrado o destinatário das provas (arts. 370 e 355, inciso I, CPC), competindo-lhe indeferir diligências inúteis à formação do seu convencimento.

4. Comprovado o vínculo estatutário e o exercício das funções por meio de documentos funcionais emitidos pela própria Administração local , recai sobre o Município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, CPC – ID 104579133)

5. Enquanto cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (neste caso, o vínculo e a prestação do serviço), incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Tratando-se de ação de cobrança de salários, é dever do Município provar o efetivo pagamento das verbas reclamadas ou a existência de faltas que justificassem a retenção, uma vez que o ente público é o detentor exclusivo das fichas financeiras e dos comprovantes bancários de quitação. Trata-se de obrigação institucional.

6. A Administração Pública, pautada pelos princípios da legalidade e da moralidade, tem o dever de manter registros fidedignos de seus gastos com pessoal. No caso em exame, o Município de Gongoji foi revel na fase de conhecimento e, mesmo após manifestações posteriores, não colacionou aos autos qualquer recibo, contracheque ou extrato que comprovasse o adimplemento das obrigações salariais referentes aos meses de setembro a dezembro de 2004, nem das férias e gratificações natalinas pleiteadas pela servidora Apelada.

7. O critério de correção monetária fixado na sentença deve ser revisto, pois a TR (Taxa Referencial) foi considerada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), devendo ser substituída pelo IPCA-E até 08.12.2021.

8. A partir de 09.12.2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados e compensados exclusivamente pela Taxa Selic, aplicada uma única vez até o pagamento, conforme art. 3º da referida EC.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para adequar os consectários legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII. CPC, arts. 355, I, 370, 373 e 487, I. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810. STJ, AgInt no REsp nº 1.935.343/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.02.2022, DJe 11.02.2022. TJBA, Apelação nº 0000644-12.2013.8.05.0053, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 16.09.2025. TJBA, Apelação nº 0000082-02.2014.8.05.0042, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 20.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº0000841-86.2008.8.05.0264 , em que figuram como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE GONGOGI
e como Apelada
ANGELITA CARVALHO SANTOS FANECA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-238